Tribunal: TJMT
Processo: 1019886-56.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019886-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PATRICK DE ARAUJO MACIEL - CPF: 047.227.421-03 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRA
JETO
. SEQUELA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA 416 DO STJ. DISTINGUISHING. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual se pleiteia a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de tra
jeto
.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as sequelas decorrentes de acidente de tra
jeto
resultaram em redução da capacidade laborativa do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente.

III. R
azões de decidir

3. O auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial reconhece o nexo causal entre o acidente de trabalho e a
sequela
diagnosticada, mas afasta de forma expressa a existência de redução da capacidade laborativa habitual, ao constatar estabilidade clínica e ausência de comprometimento funcional.

5. A conclusão pericial, elaborada por profissional habilitado e de confiança do juízo, não foi infirmada por outros elementos probatórios capazes de demonstrar redução funcional, ainda que em grau mínimo.

6. O Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se o devido
distinguishing
.

7. Inexistente o requisito essencial da redução da capacidade laborativa, mostra-se inviável a concessão do benefício previdenciário pretendido.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo. 2. Laudo pericial conclusivo no sentido da inexistência de redução funcional afasta a aplicação do Tema 416 do STJ. 3. Ausente prova da redução da capacidade laborativa, é indevida a concessão do auxílio-acidente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371, 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

Na petição inicial,
o autor afirma ter sofrido
acidente de tra
jeto

em 23.8.2018
, o que resultou em
resultou em

fratura da diáfise do fêmur direito

(CID 10: S72.3), exigindo cirurgia de osteossíntese com implantes ortopédicos.

Alegou que, após a consolidação das lesões, remanesceram sequelas permanentes que implicaram redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, exigindo maior esforço.

Informou que recebeu auxílio-doença previdenciário no período de
8
.
9
.201
8
a
3
1.
3
.201
9
, mas que, após a cessação, o INSS não lhe concedeu o auxílio-acidente devido. Requereu, ao final, a condenação da autarquia à concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do benefício anterior.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia médica judicial para aferir a alegada redução da capacidade laborativa.

Realizada a perícia, o laudo médico judicial concluiu que
o
autor
sofreu fratura de diáfise de fêmur direito, corrigido cirurgicamente
.
A
perit
a
constatou a existência de nexo causal e de incapacidade temporária pregressa. No entanto, na conclusão e nas respostas aos quesitos,
a
perit
a
afirmou que
o
autor não apresenta comprometimento funcional que reduza sua capacidade laborativa habitual, atestando que a patologia se encontra estabilizada clinicamente.

O INSS apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido com base na conclusão do laudo pericial, que atestou a capacidade plena do autor para o trabalho.

Sobreveio a sentença, na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral. A decisão fundamentou-se integralmente na prova pericial, destacando que, para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, é imprescindível a comprovação de que as sequelas resultem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O juízo ressaltou que o laudo foi conclusivo ao afastar tal redução.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, pois o próprio laudo pericial confirmou a existência de uma sequela permanente. Argumenta que, para suas funções, que exigem esforço físico, qualquer limitação, ainda que mínima, implica maior esforço para a execução das tarefas, caracterizando a
redução da capacidade laboral.

Defende que o juiz não está restrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC) e que a análise do perito foi superficial. Invoca a aplicação do Tema 416 do STJ, que estabelece ser devido o benefício ainda que a lesão seja mínima. Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

O apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pela não intervenção no mérito da causa, por entender que a matéria versa sobre direito individual, patrimonial e disponível, não se enquadrando nas hipóteses de interesse público que justifiquem a atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente

conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia
refer
e-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente ao apelante, que sofreu acidente de trabalho e alega possuir sequela consolidada que reduz sua capacidade laborativa.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente de trabalho (para os casos de competência da Justiça Estadual); (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à qualidade de segurado do apelante e à ocorrência do acidente de tra
jeto, equiparado a acidente de tra
balho, inclusive com nexo causal reconhecido pelo perito judicial. A discussão reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia.

O apelante sustenta que o juiz não está restrito ao laudo pericial e que faz jus ao benefício pela existência de sequela mínima, conforme Tema 416 do STJ.

De fato, o juiz não está restrito ao laudo pericial, conforme dispõe o art. 479 do CPC:

O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

No entanto, para afastar as conclusões do laudo pericial, é necessário que existam elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não ocorre no presente caso. O laudo pericial foi elaborado por profissional especializado, de confiança do juízo, que realizou exame clínico detalhado e analisou a documentação médica apresentada.

O perito judicial concluiu que, apesar
da fratura de diáfise de fêmur direito
,
o apelante não apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual
. Na discussão do laudo (Id 33
7398357
),
a
perit
a
foi categóric
a
ao afirmar:
“Não
há elementos que possam inferir alterações correspondentes ao Anexo III do Decreto 3048/99 ou diminuição da capacidade laborativa.
”

Acrescentou que o autor, inclusive
“já renovou habilitação categoria AD após o acidente (em 2021) com observação EAR e está inserido no mercado de trabalho como gerente de produção e operação, atualmente.”

Quanto à aplicação do Tema 416 do STJ, é necessário fazer o devido
distinguishing
, que se trata de uma técnica jurídica utilizada para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto. O referido Tema não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade
laborativa, ainda que mínima. O que o precedente estabelece é que, uma vez constatada a redução da capacidade, o grau dessa redução não interfere na concessão do benefício.

No entanto, no caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que não há redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia. Assim, não se trata de aplicar ou não o Tema 416 do STJ, mas de reconhecer que, no caso concreto, não foi comprovado o requisito essencial para a concessão do benefício, qual seja, a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AC n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O apelante alega, ainda, que a sequela exige maior esforço para o trabalho, o que não foi devidamente valorado. Contudo,
a
perit
a
judicial, ao realizar o exame clínico, considerou todos os aspectos relevantes, inclusive as queixas do apelante, e mesmo assim concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa.

O exame físico,
constatou:

“...cicatrizes cirúrgicas em bom estado, quadríceps femoral com bom tônus muscular, sem assimetria quando comparado com lado esquerdo. Não há sinal de desalinhamento de quadril nem de membro encurtado. As panturrilhas
tem
mesmo tamanho, apresentando bom tônus muscular. Não há alterações quando exercida manobras contra a gravidade e contra a resistência sobre a coxa direita.”

Ademais, o apelante não produziu outras provas capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial. Não há nos autos, por exemplo, laudos médicos particulares que atestem a redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia de forma contrária à perícia judicial.

Assim, não tendo sido comprovada a redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia, requisito
essencial para a concessão do auxílio-acidente, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026